Tribunal: TJMT
Processo: 0013434-49.2016.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0013434-49.2016.8.11.0055
RECORRENTE: TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
RECORRIDOS: MARCIA RODRIGUES CUNHA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 28930958):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DA EMPRESA CORRÉ E O CONDUTOR DO CAMINHÃO ALEGADAMENTE CAUSADOR DO ACIDENTE – AFERIÇÃO DA LEGITIMIDADE COM BASE NA TEORIA DA ASSERÇÃO À LUZ DAS ALEGAÇÕES CONTIDAS NA PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO MERITÓRIO SOBRE A CORRESPONSABILIDADE DA EMPRESA – ALEGAÇÕES RETÓRICAS, PELOS INTEGRANTES DE AMBOS OS POLOS PROCESSUAIS, DE CULPA EXCLUSIVA DA PARTE ADVERSA – AUSÊNCIA DE CRÍTICA ESPECÍFICA À ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO REALIZADA PELO JUIZ – DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO NA PRÓPRIA PISTA DE ROLAMENTO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PRINCIPAIS DESPROVIDOS – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. (...) Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva)” (STJ – 4a Turma – REsp 1379885/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 08/05/2018, DJe 06/06/2018).
2. Deve ser reconhecida culpa exclusiva do condutor do caminhão estacionado em local proibido pela ocorrência do acidente, não podendo ser atribuída carga de culpa mínima à vítima que abalroou o caminhão estacionado irregularmente, colidindo em sua traseira.
3. A jurisprudência do eg. STJ admite a razoabilidade da fixação de valor indenizatório em aproximadamente R$ 100 mil para cada autor moralmente lesado pela perda de ente familiar em razão de acidente de trânsito, devendo, sobre o valor indenizatório, incidir da distribuição proporcional da carga de culpa. (AP 0013434-49.2016.8.11.0055, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019)"
Opostos Embargos de Declaração, estes foram acolhidos, conforme a ementa de ID 33748993.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAIS DESPROVIDOS – APELO ADESIVO PROVIDO – REFORMA DE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – RECONHECIMENTO, PELO ACÓRDÃO EMBARGADO, DE CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO CONTRATADO PELA EMPRESA CORRÉ – AFASTAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA CULPA – CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADOS PELA SENTENÇA NO PATAMAR DE R$ 100 MIL PARA CADA AUTOR – OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – CONTRADIÇÃO QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA RÉ REJEITADOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS OS AUTORES ACOLHIDOS.
1. Tendo o v. acórdão embargado reconhecido culpa exclusiva do condutor do caminhão estacionado em local proibido pela ocorrência do acidente, não podendo ser atribuída carga de culpa mínima à vítima que abalroou o caminhão estacionado irregularmente, colidindo em sua traseira, afasta-se a aplicação proporcional do grau de culpa realizada pela sentença, devendo os réus serem condenados ao pagamento da integralidade do valor da indenização por danos morais arbitrado pela sentença (R$ 100 mil para cada autor), até porque não houve questionamento recursal sobre esse montante.
2. Tendo a r. sentença igualmente condenado os réus ao ressarcimento de apenas metade dos valores dispendidos pelos autores, justamente por ter reconhecido culpa concorrente, afastada essa premissa, devem os réus serem condenados ao ressarcimento da integralidade do valor indicado e demonstrado de danos materiais. (ED 0013434-49.2016.8.11.0055, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020)"
A parte Recorrente alega violação ao artigo 945 do Código Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido não analisou todo o conjunto fático-probatório dos autos e afastou a culpa concorrente sem qualquer fundamentação para a sua não aplicação.
Recurso tempestivo (Id. 38147472).
Contrarrazões sob Id. 40863018.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 945 do Código Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido afastou a culpa concorrente sem qualquer fundamentação para a sua não aplicação.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPRUDÊNCIA E CULPA CONCORRENTE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535, II, DO CPC/1973. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 535, II, do CPC/1973 quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
3. No caso, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos a alteração das conclusões da Corte local no sentido de que: (a) não ocorreu cerceamento de defesa, (b) não houve defeito nos serviços prestados pela empresa de vigilância, (c) a imprudência dos agravantes foi determinante para a ocorrência do evento lesivo e (d) não há indício algum de culpa concorrente das agravadas.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1324401/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017))”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XV